Tribunal: STF
Processo: ARE 978947
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO JURÍDICA CAPAZ DE AFASTAR A CONTRIBUIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1.  As instâncias de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.212/1991), concluíram pela incidência da contribuição ao FUNRURAL. Ademais, o acórdão recorrido assentou a não comprovação, pela parte ora agravante, de condição jurídica que pudesse eximi-lo de recolher o referido tributo, reconhecido como exigível. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.